Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação é pressuposto essencial à válida constituição da relação processual, sua ausência inviabiliza o prosseguimento do feito, sendo capaz de extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, CPC.

2. Caso o autor seja intimado a proceder a citação da parte apelada e se mantem inerte, haverá extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil não exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta de andamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.